Tribunal: CARF
Processo: 10240.000572/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.000572/2010-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.995 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
SC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/04/2010, 10/05/2010
PRELIMINAR. NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA E AUTO DE
INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A diligência não é atividade imprescindível, cabendo ao contribuinte
demonstrar a essencialidade de conversão do feito em diligência e a autoridade
julgadora avaliar a sua necessidade para a elucidação dos fatos frente às provas
trazidas aos autos.
A mera falta de conversão do julgamento em diligência não comporta nulidade
da decisão recorrida e do auto de infração.
INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA DO ART. 107 DO
DECRETO-LEI N.o 37/66. INCOMPETÊNCIA.
É vedado ao colegiado apreciar pedido inconstitucionalidade seja de lei
tributária, consoante Súmula CARF no 2, seja de norma legal regularmente
constituída, de acordo com o art. 102 da CF/88, bem como por impedimento
expresso no Regimento Interno por meio do art. 62.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do argumento de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares suscitadas
e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.000572/2010-08
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.995 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10240.000572/2010-08

Com intuito de retratar as peculiaridades que circundam a lide, adoto o relatório
constante no acórdão recorrido:
Trata o presente processo de impugnação contra a exigência da multa prevista no art.
107, inciso VIII, alínea “c”, do Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no
10.833/2003, no valor de R$ 4.000,00, objeto do Auto de Infração de fls. 03-07.
De acordo com a descrição dos fatos, contida no Auto de Infração, a empresa em
epígrafe descumpriu o prazo para conclusão de duas operações de Trânsito Aduaneiro,
conforme discriminado a seguir:

Cientificada do Auto de Infração em 21/05/2010, conforme Aviso de Recebimento de fl.
21, a interessada apresentou a impugnação de fl. 26, em 21/06/2010.
No que se refere à DTA no 10/0150046-3, a impugnante alega que a embarcação
efetivamente chegou no prazo estabelecido, porém não ocorreu atracação na data
prevista, porque o fiel do Porto Alfandegado de Porto Velho, mesmo tendo sido avisado
com antecedência pelo transportador acerca da chegada da embarcação, não realizou a
atracação alegando que a balsa não estava no cais flutuante conforme informação que
ele havia recebido. Todavia, segundo a requerente, a balsa estava atracada no cais.
Com relação à DTA no 10/0190066-6, a defendente afirma a embarcação chegou no
porto em 10/05/2010, e o motivo pela não atracação na data estabelecida foi a quebra do
rebocador em Jirau, fazendo com que a balsa sofresse um atraso em sua chegada.
Em 27/06/2011, foi apresentada a petição de fl. 50, por meio da qual a interessada
afirma que "indicou a inclusão da totalidade dos seus débitos" e "deverá realizar os
procedimentos de consolidação", nos termos das Portarias PGFN/RFB nos 003/2010 e
002/2011, requerendo, por fim, a desistência da impugnação "condicionada ao
deferimento da conclusão da consolidação dos débitos ".
Em conformidade com o despacho de fl. 61, a fruição dos benefícios previstos na Lei n°
11.941/2009, em se tratando de parcelamento de débito que esteja com exigibilidade
suspensa, fica condicionada à desistência expressa e de forma irrevogável da
impugnação ou recurso e, cumulativamente, à renúncia a quaisquer alegações de direito
sobre as quais se funda o processo, nos termos do art. 1o , § 3o , da Lei no 11.941/2009,
regulamentado pelo art. 13 da Portaria PGFN/RFB n° 6, de 22/07/2009 (DOU
23/07/2009) e alterações, combinado ainda com o art. 13 da Portaria PGFN/RFB n° 2,
de 03/02/2011 (DOU 04/02/2011).
Ainda de acordo com o citado despacho, no caso, verifica-se que, embora se
fundamente no art. 13 da Portaria PGFN/RFB n° 2/2011 o qual, por sua vez, remete ao
art. 13 da Portaria PGFN/RFB n° 6/2009, a petição de fl. 50 não atende integralmente
ao que dispõe essa disposição normativa, no que concerne as condições acima
indicadas. Por conseguinte, o processo retornou à unidade de origem para que a empresa
interessada fosse intimada a sanar a irregularidade acima apontada, mediante
apresentação de petição, na forma exigida pelas normas mencionadas.
Tendo sido intimada a se pronunciar nos autos, conforme documentos de fls. 82- 83, a
interessada solicitou e obteve cópia integral do processo, porém não atendeu a
intimação nem promoveu a consolidação do crédito tributário.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.995 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10240.000572/2010-08

Ato contínuo, a 7a Turma da DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada pela Recorrente, mantendo integralmente a multa em
razão de inobservância ao prazo estipulado no art. 339 do Decreto no 6.759/2009, especialmente
dada à falta de provas a justificar o atraso na operação de trânsito aduaneiro, consoante razões a
seguir reproduzidas (e-fl. 103):
Assim, no caso, a defendente não apresentou nenhum elemento de prova que pudesse
demonstrar a ocorrência de motivo justificado para o atraso e que lograsse, assim,
revelar que o retardo na chegada dos veículos ocorreu por razões alheias a sua vontade,
caso fortuito externo ou motivo de força maior, eventualmente ocorridos após o
desembaraço das mercadorias, ou seja, por causa imprevisível e inevitável exterior ao
risco específico da atividade do prestador do serviço de transporte.
Intimada, a Recorrente interpôs recurso voluntário sob os fundamentos a serem
atacados no voto abaixo.
Assim como na impugnação ao auto de infração, na peça recursal não houve
juntada de provas pela Recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Sendo tempestivo o presente recurso voluntário e atendidos os demais requisitos
necessários de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Inicialmente, destaco que o atraso na conclusão do trânsito aduaneiro é fato
incontroverso, já que inexistem argumentos da defesa nesse sentido, limitando-se a Recorrente a
buscar a verdade dos fatos por meio de diligência, a fim de esclarecer os motivos que deram azo
aos atrasos, ou o cancelamento da penalidade por afronta a princípios constitucionais.
Consoante narrado estar-se diante de multa (art. 107, inciso VIII, alínea c, do
Decreto-Lei no 37/66) pelo atraso na conclusão do trânsito aduaneiro das embarcações Acácia e
Aguano, de acordo com o previsto no art. 339 do Decreto no 6.759/2009, a saber:
Art.339.O transportador deverá apresentar a mercadoria submetida ao regime de
trânsito aduaneiro na unidade de destino, dentro do prazo fixado, na forma
estabelecida na Subseção II da Seção VI.
Justificados os atrasos (e-fl. 26)1 pela Recorrente, acertadamente o juízo a quo, na
tomada de decisão, foi na trilha das provas por ela produzidas, já que possível o atraso quando

1 DTA 10/0150046-3
Embarcação: ACÁCIA - 0010151311
Prazo para conclusão do Trânsito: 18/04/10
Chegada efetiva da embarcação no Porto: 18/04/10
Motivo pela não atracação na data estabelecida: A embarcação chegou no prazo estabelecido, porém, o fiel do Porto
Alfândegado de Porto Velho, Sr Maurício, mesmo sendo avisado com antecedência pela SC Transportes e
Construções Ltda da chegada da embarcação no domingo (18/04/10), não realizou a atracação alegando que a balsa
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.995 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10240.000572/2010-08

fundamentado, a teor do §2o do art. 343 c/c art. 340, ambos do mesmo Decreto2. Reproduzo
trechos do acórdão recorrido:
Ocorrências extraordinárias que possam ter retardado o transporte devem
comprovadas a fim de ficar esclarecido qual o motivo do atraso e se este decorreu
de fato inteiramente alheio à ação ou omissão do transportador.
Com efeito, em determinadas situações passíveis de ocorrência no Trânsito Aduaneiro,
é necessária a produção imediata e preventiva da prova que possa supostamente servir
de motivo justificado para o atraso na conclusão da operação e influir futuramente na
avaliação do regime pela autoridade aduaneira. Tal necessidade se impõe quando exista
fundado receio de que não se possa demonstrar a prova em momento posterior, ou
porque a situação fática é passageira, ou porque pode desaparecer sem deixar vestígios,
vindo a tornar-se impossível ou muito difícil a sua verificação em momento futuro.
Essa providência tem por finalidade registrar imediatamente o estado do fato ou da
coisa, passível de alteração, a fim de preservar as informações a seu respeito, para
superveniente apreciação pela autoridade competente. Com isso, afasta-se o perigo de se
perderem os elementos necessários à comprovação dos fatos, evitando tornar-se
impossível ou deficiente a produção da prova, quando da impugnação.
Enfim, eventuais fatores excepcionais ou supervenientes que possam demandar um
tempo de percurso maior do que o estabelecido devem ser devidamente
comprovados em cada caso, para que seja possível examinar se tais eventos
configuram motivo justificado para o atraso, capaz de elidir a aplicação da penalidade, o
que depende das circunstancias fáticas de cada um dos supostos eventos e da sua
repercussão no tempo necessário para se concluir o deslocamento.
Embora, durante o percurso, possam ocorrer fatos supervenientes, alheios à vontade do
transportador, que venham a retardar o transporte, é necessário avaliar se efetivamente
representam magnitude suficiente para retardar o curso do veículo a ponto de ensejar o
descumprimento de prazo do regime aduaneiro, de modo que a mera probabilidade de
sua ocorrência não pode servir de motivo justificado indiscriminadamente para todas as
operações de trânsito aduaneiro.
Meras alegações genéricas não se reputam suficientes para demonstrar que esses
alegados eventos tenham ocorrido concretamente nas operações de Trânsito
Aduaneiro de que trata este processo.

não estava no cais flutuante conforme informação que ele havia recebido. Ocorreu que a balsa na realidade estava
atracada no cais RO-RO.

DTA 10/0190066-6
Embarcação: AGUANO - 0010190023
Prazo para conclusão do trânsito: 23/04/10
Chegada efetiva da embarcação no Porto: 10/05/10
Motivo pela não atracação na data estabelecida: Houve a quebra do rebocador em Jirau, fazendo com que a balsa
sofresse um atraso em sua chegada.
2 Subseção II
Da Conclusão do Trânsito
Art.343.Para fins de conclusão do trânsito aduaneiro, a unidade de destino procederá ao exame dos documentos e à
verificação do veículo, dos dispositivos de segurança, e da integridade da carga.
[omissis]
§2oNo caso de chegada do veículo fora do prazo determinado, sem motivo justificado:
I - o fato deverá ser comunicado à unidade de origem pela unidade de destino; e
II-poderão ser adotadas cautelas especiais para com o transportador, especialmente o acompanhamento fiscal
sistemático, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.995 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10240.000572/2010-08

Assim, no caso, a defendente não apresentou nenhum elemento de prova que
pudesse demonstrar a ocorrência de motivo justificado para o atraso e que
lograsse, assim, revelar que o retardo na chegada dos veículos ocorreu por razões
alheias a sua vontade, caso fortuito externo ou motivo de força maior,
eventualmente ocorridos após o desembaraço das mercadorias, ou seja, por causa
imprevisível. (grifos nossos)
Conclui-se que a decisão se deu com base na ausência de provas acerca dos fatos
narrados pela Recorrente a motivar o atraso na conclusão do trânsito aduaneiro.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente traz argumentos preliminares
envoltos das provas com o fim de obter diligência, para tanto aponta a nulidade da autuação por
violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, também, da nulidade da decisão
recorrida em razão de necessidade de aplicação do princípio da verdade material.
Além disso, no mérito recursal reclama que a penalidade ofende os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, visto que inconstitucional.
Embora válidos os motivos apresentados pela Recorrente, entendo que não
merecem prosperar.
Quanto às preliminares, defende a Recorrente:
II.2. DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE APLICADO AO REGIME DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Dessa maneira, o simples fato do ilustre auditor fiscal não ter realizado a devida
diligência para se buscar a verdade dos fatos alegados, apesar de ter havida expressa
solicitação nesse sentido, poderá esta ser debatida em segunda instância se considerada
excessiva nos termos apresentados pela Recorrente, em face do princípio da
razoabilidade que norteia o processo administrativo fiscal.
Hoje é indiscutível que o princípio da razoabilidade tem base constitucional, conforme o
art. 5o, § 2o da CF, pois está implícito no sistema e, como tal, deve ser observado.
Dessa forma, a anulação do ato administrativo é a sanção utilizada para corrigir um ato
irregular, baixado em desconformidade com a proporcionalidade ou razoabilidade, que
devem estar obrigatoriamente presentes na atuação pública, com o intuito de sempre
afastar os excessos injustificáveis.
Logo, a matéria referente as diligências para se buscar a verdade dos fatos podem ser
deferidas a qualquer tempo, como prova e principalmente, pois, inerentes às regras
impostas pela legislação que devem ser pautadas também pelo órgão fiscalizador,
devendo as mesmas serem analisadas por esta Corte face ao princípio da razoabilidade
previsto no artigo 2o, da Lei 9.784/99.
.............................................................................................................................................
II.3 – Da aplicabilidade do princípio da Verdade Material no presente caso
O princípio da verdade material é aplicável ao processo administrativo, na qual o
julgador deve sempre buscar a verdade, ainda que, para isso, tenha que se valer de
outros elementos além daqueles trazidos aos autos pelos interessados.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.995 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10240.000572/2010-08

.............................................................................................................................................
Portanto, em respeito ao princípio da Verdade Material, inerente ao processo
administrativo, as razões trazidas acima deverão ser apreciadas, sob pena de não
chegarmos à verdadeira elucidação dos fatos.
Veja que o argumento basilar é a busca pela verdade por outros meios que não das
provas. Como se não bastasse, a Recorrente suscita a nulidade da decisão recorrida, até mesmo
da autuação, por ausência de dilação probatória com o fim de apurar os fatos por ela narrados em
impugnação.
Contudo, olvida-se de que a diligência além de ser uma atividade prescindível
pelo julgador, consoante previsto no artigo 18 do Decreto no 70.235/72, quando de interesse do
contribuinte, cabe a ele apontar, ainda na impugnação, a sua importância, momento em que
indicará o perito profissional e formulará os quesitos, segundo o art. 16 do Decreto no 70.235/72,
respectivamente, abaixo transcritos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Art. 16. A impugnação mencionará:
[omissis]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
In casu, a Recorrente defende a necessidade de diligência, apenas, a partir do
expediente recursal sem, ao menos, atender os requisitos necessários, especialmente da
motivação para tal atividade que, aliás, como dito, é prerrogativa do Julgador que avaliará a sua
indispensabilidade frente às provas trazidas aos autos.
Ora, desde defesa prévia, inexiste nos autos qualquer elemento que assevere as
justificativas pelos atrasos ou, ao menos, que confirme a ocorrência de uma das hipóteses do art.
340 do Decreto no 6.759/2009, in verbis:
Art.340. O trânsito poderá ser interrompido pelos seguintes motivos:
I-ocorrência de eventos extraordinários que comprometam ou possam comprometer a
segurança do veículo ou equipamento de transporte;
II-ocorrência de eventos que resultem ou possam resultar em avaria ou extravio da
mercadoria;
III-ocorrência de eventos que impeçam ou possam impedir o prosseguimento do
trânsito;
IV-embargo ou impedimento oferecido por autoridade competente;
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.995 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10240.000572/2010-08

V-rompimento ou supressão de dispositivo de segurança; e
VI-outras circunstâncias alheias à vontade do transportador, que justifiquem a medida.
Logo, rejeito o pedido de nulidade da decisão recorrida, bem como da autuação,
com base no argumento de ausência de conversão do julgamento em diligência.
Em relação aos motivos expostos em preliminar e no mérito do expediente
recursal acerca da inconstitucionalidade da multa, porquanto violados os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, a análise por essa Julgadora resta prejudicada, porque este
Colegiado não tem competência para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária
(Súmula CARF no 2), tampouco de qualquer norma legal regularmente constituída, porque
resguardado ao Excelso STF o controle de constitucionalidade de lei (art. 102 da CF/88).
Como se não bastasse o art. 62 do RICARF, veda ao conselheiro não acatar leis
ou normas sob o argumento de inconstitucionalidade, in verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Dessarte, não aprecio o fundamento dada a incompetência desta julgadora.
Por todo o exposto, voto em não conhecer do argumento de inconstitucionalidade,
e, da parte conhecida, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital